Tribunal: TJSP
Processo: 1163408-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Prescrição médica de terapias multidisciplinares consistentes em fonoaudiologia, psicologia pelo método ABA, terapia ocupacional e acompanhante terapêutico durante a carga horária escolar. Sentença de parcial procedência para condenar a CBPM e o Hospital Cruz Azul ao custeio dos tratamentos em rede

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Prescrição médica de terapias multidisciplinares consistentes em fonoaudiologia, psicologia pelo método ABA, terapia ocupacional e acompanhante terapêutico durante a carga horária escolar. Sentença de parcial procedência para condenar a CBPM e o Hospital Cruz Azul ao custeio dos tratamentos em rede credenciada, observada a obrigação da coparticipação do autor em 50%. Relação jurídica entre a CBPM e seus beneficiários equiparada à de planos de saúde privados. Aplicação da Lei no 9.656/98. Jurisprudência majoritária desta Corte. Inadmissibilidade de recusa de cobertura de terapias prescritas em relatório médico particular fundamentado. Possibilidade de atendimento em rede credenciada, com reembolso excepcional em clínica particular se inexistente rede apta. Coparticipação de 50% que se revela desproporcional e abusiva diante dos elevados custos do tratamento. Limitação do valor da coparticipação à mensalidade paga pelo autor à CBPM, nos termos de precedentes do TJSP e do STJ. Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade, em conformidade com o Tema 1313 do STJ. Apelo da parte autora parcialmente provido, para limitar a coparticipação ao valor da mensalidade paga à CBPM. Recurso dos réus não provido.